Tribunal: TJBA
Processo: 8002377-03.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002377-03.2024.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA MADALENA DE SENA

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de ação cautelar de exibição de documentos proposta com o objetivo de compelir instituição financeira à apresentação de contrato e outros instrumentos relativos a descontos supostamente indevidos em benefício previdenciário da parte autora. A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse de agir, decisão contra a qual foi interposto recurso de apelação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de interesse de agir em ação cautelar de exibição de documentos, diante da ausência de prova de requerimento administrativo prévio à instituição financeira e da recusa no atendimento, nos termos do Tema Repetitivo nº 648/STJ.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 648, firmou tese de que, para o cabimento da ação cautelar de exibição de documentos bancários, exige-se a demonstração de: (a) relação jurídica entre as partes; (b) prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável; e (c) pagamento do custo do serviço.
4. Constatou-se que a parte autora não demonstrou o atendimento às orientações da instituição financeira quanto ao canal adequado para solicitação do contrato, tampouco a efetiva recusa em exibir os documentos, configurando ausência de interesse de agir.
5. A jurisprudência nacional reforça a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação de exibição de documentos.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"
1. É imprescindível a demonstração de prévio requerimento administrativo, não atendido em prazo razoável, para configuração do interesse de agir em ação cautelar de exibição de documentos bancários. 2. A ausência de recusa expressa por parte da instituição financeira inviabiliza o prosseguimento da demanda.
"

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8002377-03.2024.8.05.0242
, em que figura como apelante
RITA MADALENA DE SENA
e
, como parte apelada,
BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça